Tribunal: TJMT
Processo: 1019773-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019773-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.466.461-05 (RECORRENTE), CARICIA DA CRUZ VIEIRA - CPF: 009.586.513-61 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIGITAL. RECURSO INOMINADO. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA a reativar a conta de Instagram do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, em razão da desativação unilateral da conta "estiloeuoficial2", utilizada para promoção e comercialização de roupas masculinas, com 26.100 seguidores, sob alegação de violação de propriedade intelectual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desativação da conta do autor no Instagram foi legítima, considerando a alegação de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade por infração a direitos de propriedade intelectual; e (
ii
) analisar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas que prestam serviços online devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso de perda de acesso, assegurar seu restabelecimento com eficiência, conforme os
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e 6o, IV e VII, 9o e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

4. Incumbe ao prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes estabelecidas pela plataforma, sob pena de configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

5. A reclamada não apresentou provas concretas da alegada falsificação, como imagens ou postagens específicas que demonstrassem a violação de direitos de propriedade intelectual, nem comprovou ter notificado previamente o autor sobre a denúncia recebida.

6. A desativação injustificada da conta do Instagram utilizada profissionalmente, sem prévia notificação e sem oportunizar contraditório e ampla defesa, caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), considerando os prejuízos à comunicação com seguidores e clientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A desativação de conta em rede social sem comprovação efetiva da violação aos termos de uso e sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao usuário configura falha na prestação de serviço. 2. A impossibilidade injustificada de acesso à rede social utilizada profissionalmente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.965/2014, art. 15; Lei 13.709/2018,
arts
. 6o, IV e VII, 9o e 46; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024; TJMT, N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019773-54.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Recorrido
: Jose Lopes de Siqueira Junior

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jose Lopes de Siqueira Junior ajuizou reclamação em face do Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. Noticiou que: a) é titular da conta profissional "estiloeuoficial2" no Instagram, utilizada desde 2018 para promoção e comercialização de roupas masculinas; b) a conta possuía 26.100 seguidores e era sua principal fonte de renda; c) em 05/05/2025, a conta foi desativada unilateralmente sem prévia notificação ou justificativa adequada; d) tentou sem sucesso utilizar os canais da empresa para recuperar o acesso. Requereu: a) a reativação imediata da conta; b) a preservação de todos os dados, seguidores e conteúdos vinculados ao perfil; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) trata-se de relação de consumo; b) é incontroverso que a conta do autor foi bloqueada; c) o serviço prestado pela reclamada é defeituoso, pois não fornece a segurança esperada; d) a ausência de mecanismos seguros para os usuários demonstra inércia da reclamada; e) houve falha na prestação de serviço nos termos do art. 14, §1o do CDC. Ao final: a) confirmou a tutela de urgência e determinou a reativação imediata da conta do autor; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a desativação da conta não ocorreu de maneira arbitrária, mas em decorrência de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram; b) a conta foi desativada por infração contratual relacionada a direitos de propriedade intelectual de terceiros, especificamente por falsificação; c) a denúncia foi feita pela Calvin Klein
Trademark
Trust; d) o provedor agiu nos exatos limites do exercício regular de direito; e) a reativação da conta viola o disposto no artigo 5o, XX da Constituição Federal e o art. 421 do CC, que assegura a liberdade de contratação; f) a intervenção na atividade empresarial do Facebook afronta a livre iniciativa; g) não há ato ilícito capaz de gerar danos morais, tratando-se de mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar o pleito de reativação da conta; b) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
318570926), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Exclusão de usuários em plataformas digitais.

As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas para utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos que assegurem o correto acesso da conta pelo seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6o, incisos IV e VII, 9o e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda com relação à eficiência do serviço prestado pelas plataformas de aplicativos
on-line
, é incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.

Ademais, independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos, não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegurem o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6o, inciso IV e VII, 9o e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitimo que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito
do recorrida
, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
". A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM/FACEBOOK. CONTA/PERFIL/ DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, notadamente utilizada com objetivo de mercancia, acrescida da frustração nas tentativas de resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. (...) (N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)"

Assim, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, como a violação à dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, o autor José Lopes de Siqueira Junior alega que teve sua conta no Instagram (estiloeuoficial2) desativada em 05/05/2025, sem prévia notificação ou justificativa adequada. Afirma que a conta possuía 26.100 seguidores e era utilizada para a promoção e comercialização de roupas masculinas, sendo sua principal fonte de renda.

A parte reclamada, por sua vez, sustenta que a desativação ocorreu em razão de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, especificamente por violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros (falsificação). Para comprovar sua alegação, apresentou apenas um relatório de denúncia indicando: "Data: 05/05/2025, Report: 1600992160613085, Tipo de denúncia: Falsificação, Nome da companhia que reportou: CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST".

Entretanto, o Facebook não apresentou provas concretas da alegada falsificação, como imagens ou postagens específicas que demonstrassem a violação de direitos de propriedade intelectual. Não comprovou ter notificado previamente o autor sobre a denúncia recebida, nem ter oportunizado o contraditório e a ampla defesa antes da desativação da conta.

Por fim,
no presente caso
, além d
a ausência de evidências das irregularidades, não foi observado
o devido processo legal, contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, direitos
estes
garantidos
além do
processo judicial.

Portanto, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a impossibilidade injustificada de acesso à rede social Instagram caracteriza dano moral, conforme jurisprudência consolidada:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da rede social, consistente na exclusão da conta sem justificativa; e (
ii
) estabelecer se o bloqueio indevido configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos critérios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A empresa não apresentou prova de que o autor violou os termos e condições da plataforma, nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. O bloqueio injustificado de perfil em rede social configura falha na prestação de serviço, extrapolando o mero aborrecimento, sobretudo quando não há prévia notificação nem justificativa razoável. 6. O dano moral é presumido em razão da frustração decorrente do bloqueio de perfil pessoal, com impacto sobre a honra, imagem e vida social do usuário. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio injustificado de conta em rede social, sem prévia notificação e sem demonstração de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço. 2. A responsabilidade do provedor de aplicação é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível indenização por dano moral na hipótese de exclusão indevida. (...) (N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025)"

"(...) Autora que ficou cerca de 128 dias sem acesso a sua conta. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório mantido. (TJSP// - Apelação Cível: 1106061-87.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 02/05/2023, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)"

"(...) A demora no restabelecimento do acesso à rede social pelo usuário, permitindo que terceiros, nesse período, aplicassem golpes em nome daquele, é suficiente para prejudicar o nome e a honra do titular da conta, justificando-se a reparação pelos danos morais sofridos (...) (TJMG// - AC: 50105968420218130518, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)"

No caso concreto, o autor teve sua conta no Instagram desativada sem justificativa adequada e sem prévia notificação. A conta possuía 26.100 seguidores e era utilizada para a promoção e comercialização de roupas masculinas, sendo sua principal fonte de renda.

A desativação injustificada da conta causou prejuízos ao autor, que ficou impossibilitado de se comunicar com seus seguidores e clientes, além de perder acesso a todo o conteúdo e registros mantidos na plataforma.

Ademais, o autor tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido.

Portanto, resta configurado o dano moral, que, no caso, é presumido (in
re

ipsa
), decorrente da própria impossibilidade injustificada de acesso à rede social.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025